Tribunal: TJSP
Processo: 2106331-40.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Penalidades
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERPOSTO PELA PARTE – Art. 200 RITJSP – Apresentação de insurgência quanto à distribuição por prevenção para a Colenda 9a Câmara de Direito Público – Distinção de sanções sem relevância para a fixação da competência – Demandas distintas envolvendo o mesmo Contrato de Prestação de Serviço de Gestão, Operação e Manutenção do Posto Poupatempo Bauru PRO.007058 –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERPOSTO PELA PARTE – Art. 200 RITJSP – Apresentação de insurgência quanto à distribuição por prevenção para a Colenda 9a Câmara de Direito Público – Distinção de sanções sem relevância para a fixação da competência – Demandas distintas envolvendo o mesmo Contrato de Prestação de Serviço de Gestão, Operação e Manutenção do Posto Poupatempo Bauru PRO.007058 – Aplicação do artigo 105 do RITJSP – Prevenção da 9a Câmara de Direito Público, que teve distribuído o primeiro recurso – Conflito de competência improcedente.